Tribunal: TJSP
Processo: 2129263-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Composição entre as partes – Sentença de homologação do acordo, com a suspensão do feito até um mês após a data prevista para o pagamento da última parcela - Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, incisos I e III do CPC/2015. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2129263-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante LUCI LENI
MESCHIATTI BARBOSA BARBETTI, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129263-90.2019.8.26.0000 -Voto no 10931
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10931
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2129263-
90.2019.8.26.0000
COMARCA:
CAMPINAS

2a
VARA
CÍVEL
AGRAVANTE: LUCI LENI MESCHIATTI BARBOSA
BARBETTI
AGRAVADO:
BANCO
BRADESCO
S/A
INTERESSADO:
JUPAL
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA E
GILBERTO BARBETTI
JUÍZ PROLATORA: FABRÍCIO REALI ZIA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Composição entre as partes

Sentença de homologação do acordo, com a suspensão do feito até
um mês após a data prevista para o pagamento da última parcela -
Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, incisos I e III do
CPC/2015. Recurso não conhecido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão que, em Ação de
Execução de Título Extrajudicial, determinou a suspensão do feito
em relação à Mix Comércio de Peças, até decisão na
desconsideração da personalidade jurídica e determinou o
prosseguimento do feito em relação aos demais executados.
Alega a Agravante que não é devedora
principal, apenas garantidora do contrato e, em havendo suspensão
do feito em relação ao devedor principal, nada justifica o
prosseguimento da execução em relação à ela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129263-90.2019.8.26.0000 -Voto no 10931
3
Pede, por isso, a suspensão da execução,
também em relação à ela.
Recurso regularmente processado sem a
concessão do efeito suspensivo, fl. 48/49.
Contraminuta às fls. 54/58.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Em consulta ao sítio deste Tribunal,
constata-se que a Ação de Execução na qual foi proferida a decisão
ora combatida, foi suspensa por de acordo celebrado entre as
partes.
Confira-se:
“Vistos.
I- Relatório
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial
ajuizado(a) por Banco Bradesco S/A em face de J.P.
COMÉRCIO E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, Luci Leni
Meschiatti Barbosa Barbetti e MIX COMERCIO DE PEÇAS
E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME.
No curso do feito, as partes se compuseram,
solicitando que seja a transação devidamente homologada.
É, em síntese, o relatório.
II- Fundamentação
A transação havida entre as partes deve ser
homologada. Isso porque a questão controvertida trazida a
Juízo se refere a direitos patrimoniais de caráter privado, de
modo que está presente o requisito do artigo 841 do Código
Civil.
Por outro lado, o instrumento da transação vem
subscrito pelos procuradores das partes que têm poderes para
transigir.
Diante disso, o acordo deve ser homologado para
que, com isso, haja a resolução do mérito da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129263-90.2019.8.26.0000 -Voto no 10931
4
III- Dispositivo
Ante o exposto, homologo o acordo a que
chegaram as partes e, com fundamento no art. 922 do Código
de Processo Civil, determino a suspensão da execução até um
mês após a data prevista para o pagamento da última parcela.
Decorrido o prazo de suspensão, sem que haja
manifestação das partes, anote-se a extinção e arquivem-se os
autos.
Homologo a desistência do prazo recursal.“
Em sendo assim, a matéria posta em
debate no presente agravo já se encontra solucionada por decisão
superveniente, tornando-se inócua a apreciação do presente
recurso, de modo que configurada, assim, a perda de seu objeto
(art.932, inciso III, do Código de Processo Civil).
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
PROCESSO
SENTENCIADO.
AGRAVO
PREJUDICADO.
A
superveniência de sentença que julgou extinta a ação,
com análise do mérito, torna prejudicado o agravo
de instrumento. Perda do objeto. Recurso não
conhecido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2199236-06.2017.8.26.0000; Rel. Des. Costa Netto;
9a Câmara de Direito Privado; J: 14/11/2017;
Registro: 16/11/2017).”
Posto isto, pelo meu voto, não conheço
do recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora